Tribunal: TJMT
Processo: 0005616-83.2008.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005616-83.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLERIA COSTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 693.448.091-00 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), GILBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 021.997.979-02 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 132.797.934-91 (ADVOGADO), PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - CPF: 496.180.839-34 (ADVOGADO), PATRICIA PONTAROLI JANSEN - CPF: 026.698.429-09 (ADVOGADO), VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCCO - CPF: 912.074.879-53 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), JOSE MARTINS - CPF: 483.987.218-04 (ADVOGADO), JORGE BLADEMIR DE SOUZA - CPF: 329.299.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA OMISSA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO LAUDO PERICIAL. INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, reconhecendo crédito de menor valor à parte exequente, sem se manifestar sobre laudo pericial nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manifestação da parte apelada sobre o laudo pericial foi intempestiva; (ii) a ausência de apreciação do referido laudo pericial compromete a validade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a intempestividade da manifestação da parte apelada quanto ao laudo pericial, protocolada fora do prazo legal.

4. Verificada omissão na sentença quanto à análise do laudo pericial que diverge substancialmente do valor reconhecido na decisão.

5. Imprescindível o retorno dos autos à origem para suprimento da omissão, com prolação de nova sentença que examine o referido laudo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que deixa de se manifestar sobre laudo pericial regularmente juntado aos autos e que influencia diretamente no valor do crédito discutido.

2. A manifestação intempestiva da parte contrária ao laudo pericial não pode ser considerada para fundamentar decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Cléria Costa Ferreira dos Santos
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c.c. Repetição de Indébito nº 0005616-83.2008.8.11.0004 movida em desfavor de
Banco PAN S.A.
, em fase de cumprimento de sentença, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade e, diante da satisfação do débito, julgou extinto

o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, §8º do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Sustenta a parte Apelante que a sentença deve ser anulada, alegando em síntese que:
1)
não se pronunciou acerca da intempestividade da manifestação da parte apelada em relação ao laudo pericial;
2)
não houve homologação, sequer consideração, do laudo pericial apresentado.

Requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença para reconhecer a intempestividade da manifestação da parte apelada, bem como para homologar o laudo pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Cléria Costa Ferreira dos Santos
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c.c. Repetição de Indébito nº 0005616-83.2008.8.11.0004 movida em desfavor de
Banco PAN S.A.
, em fase de cumprimento de sentença, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade e, diante da satisfação do débito, julgou extinto

o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, §8º do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Pois Bem.

Da análise dos autos tenho que o Apelo merece provimento, para o fim de anular a sentença.

Verifico nos autos que foi apresentado laudo pericial que atesta que a parte apelante teria direito ao crédito de R$ 27.492,12 (Id. 282289518 - Pág. 24).

O Juízo de origem determinou, em 24/04/2024 a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 15 dias, acerca do laudo pericial (Id. 282289522).

A parte apelante se manifestou em 09/05/2024 e a parte apelada em 20/05/2024.

Destarte é inconteste a intempestividade da manifestação da parte apelada em relação ao laudo pericial.

Nesse caminhar ao proferir a sentença o magistrado de origem considerou que a parte apelante teria direito ao crédito de R$ 5.102,03.

Ocorre que, o magistrado de origem não se pronunciou acerca do laudo pericial.

Portanto, o fundamento da sentença está omisso, pois não se manifestou acerca do laudo pericial cujo diverge em muito do valor do crédito reconhecido na sentença.

Destarte, a sentença deve ser anulada para propiciar o retorno dos autos à origem, afim de que seja proferida nova sentença, na qual o magistrado de origem faça a devida análise do laudo pericial.

Destaco que não se está concluindo que a parte apelante tem direito ao valor apresentado no laudo pericial, mas sim que o magistrado de origem deve analisar se há esse direito.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação e
ANULO A SENTENÇA
devendo os autos retornarem a origem par que seja proferida nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025